Tribunal: STF
Processo: RHC 193479
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 589.684/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. 
    No curso da execução penal, o Juízo das Execuções proferiu decisão concedendo à recorrente, em 11 de outubro de 2016, o benefício do livramento condicional, o qual foi cumprindo regularmente até o mês de fevereiro do ano de 2018, momento a partir do qual injustificadamente ela deixou de cumprir as condições da benesse imposta e não mais foi localizada. A defesa alegou estar a recorrente residindo no Estado do Paraná e que ela iria comparecer em Juízo em data fixada pelo magistrado para nova advertência das condições do benefício, sendo fixado o dia 02.05.2019. Contudo, a recorrente não compareceu. Assim, após vista sucessivamente às partes, o benefício foi sustado, fixando o regime fechado e expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor. 
    Irresignada, a defesa interpôs o Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO - Livramento condicional concedido - Falta de comparecimento - Descumprimento das condições impostas – Revogação da benesse bem operada - Inteligência do art. 87, do CP - Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso III, da LEP - Questão não analisada em primeira instância - agravante foragida - supressão de instância - Agravo desprovido.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus, com pedido liminar, requerendo "restabelecer o Livramento Condicional e ou subsidiariamente, pela concessão da Prisão Domiciliar, em favor da paciente Jéssica Nogueira Peres.". A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. FELIX FISCHER, não conheceu do Habeas Corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 589.684/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que não ocorre, in casu, atraindo o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que "a Prisão em Flagrante foi na data de 05/07/2015 e o Livramento Condicional foi concedido em 11/10/2016, portanto a ora recorrente já tinha cumprido 65%, ou seja, ficou reclusa, 14 meses e 11 dias, do total da pena recalculada, pelo Egrégio STJ, quando do julgamento do Recurso de Agravo em Recurso Especial, assim o regime para o restante da reprimenda, já deveria ser o aberto, quando submetido ao Eminente Juiz das Execuções Criminais e deve ser frisado, que o Mandado de Prisão foi expedido, em virtude pelo não comparecimento para assinar a Carteirinha, entretanto, isso ocorreu por outro Mandado de Prisão expedido relativamente ao Processo Nº 0010062-16.2009.8.26.0624, só que esse, já tinha alçado a Prescrição, conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante (Venerando Acórdão ao acervo digital), significando que a recorrente foi prejudicada pelo próprio Poder Judiciário, ou seja, ficou apavorada com a expedição do Mandado de Prisão, parou de assinar a Carteirinha, relativamente ao Processo Nº 0000442-77.2015.8.26.0571, pois, naquele momento, não tinha ninguém para cuidar da prole, assim, sobreveio a Sustação do Livramento Condicional, por uma fato nulo de pleno direito, dessa forma não se pode atribuir má-fé ou desrespeito à Dignidade da Justiça em relação à recorrente [...].".
    Aduz que "a recorrente Jéssica Nogueira Peres, possui três filhos e a mais nova Sophia Vitória Nogueira Souza, nascida na data de 31/10/2015, é uma criança doentia, principalmente por problemas respiratórios, muito apegada com a genitora, inclusive, essa cuida sozinha da prole.".
    Observa, por fim, que "a recorrente era uma mera usuária e se for inserida no sistema prisional, é uma aberração jurídica e deve ser refutado veemente [...].".
    Requer, assim, "que o Recurso Ordinário Constitucional em Agravo Regimental em Habeas Corpus, seja Conhecido e Provido, para que Vossas Excelências possam restabelecer o Livramento Condicional e ou subsidiariamente, pela concessão da Prisão Domiciliar, em favor da recorrente Jéssica Nogueira Peres, em homenagem ao Habeas Corpus Coletivo de Nº 143.641/SP e da Reclamação 32.579/PR, ambos desse Colendo Supremo Tribunal Federal, com a concessão do Contramandado de Prisão e se ao tempo do julgamento, houver a prisão daquela, pela expedição do competente Alvará de Soltura Clausulado, por tudo o que foi narrado no corpo deste petitório, mesmo se for a teor do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal (CPP).".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que "o art. 87 do Código Penal prevê que o juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença (...), bem como o art. 88 do Estatuto Repressivo dispõe que não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. E, como foi assinalado no v. aresto combatido, a suspensão do livramento condicional pode ser autorizada quando o liberado deixa de cumprir as obrigações que lhe são impostas", valendo transcrever:
    [...]
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Para delimitar a quaestio, insta descrever como foi consignado no v. acórdão ora vergastado, verbis (fls. 25-26 - grifei): 
    "O recurso defensivo não comporta provimento, revelando-se escorreita a r. decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau. 
    Isso porque, a sentenciada deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas em audiência de advertência, deixando de comparecer em juízo a fim de justificar suas atividades, comprovar ocupação lícita e residência fixa. 
    Simplesmente sumiu! 
    Ora, tal circunstância é extremamente grave, motivo pelo qual este fato é mais que suficiente para ensejar a revogação do livramento condicional, conforme disposição expressa do art. 87 do CP. 
    Conforme também analisado pela douta Procuradoria Geral de Justiça: (...) restou induvidoso que a sentenciada, diante da audiência de advertência a qual compareceu, deixou de: comparecer ao R. Juízo para justificar as suas atividades, não comprovou ocupação lícita e, tampouco, provou se possuía, ou não, residência fixa determinações, estas, imprescindíveis para possibilitar o cumprimento do benefício (fls. 274/275). 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifica-se que tal pleito não foi analisado pelo magistrado sentenciante, uma vez que a agravante ainda não havia sido encontrada e presa. 
    Portanto, tal questão não pode ser aqui analisada em razão da supressão de instância. 
    À título de argumentação, saliente-se que a agravante não se encontra sob custódia cautelar, mas, sim, em execução definitiva das penas a ela impingidas. 
    De seu turno, não se ignora, é bem verdade, a possibilidade de concessão da prisão albergue domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso III, da LEP, ainda que se trate de condenação a regime prisional diverso do aberto. 
    Todavia, para tanto faz-se necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação concreta, sendo certo que, no presente caso, não há qualquer elemento concreto a demonstrar que a apenada é indispensável para os cuidados de seus filhos menores de idade. 
    Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso." 
    Com efeito, o art. 87 do Código Penal prevê que "O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença (...)", bem como o art. 88 do Estatuto Repressivo dispõe que "não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado". 
    E, como foi assinalado no v. aresto combatido, a suspensão do livramento condicional "pode ser autorizada quando o liberado deixa de cumprir as obrigações que lhe são impostas" (HC n. 202.844/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2014). 
    No mesmo sentido: [...]. 
    Desse modo, verifica-se que o v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via mandamental. 
    Por fim, no que tange ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar à apenada, constata-se que as instâncias ordinárias não analisaram o tema, o que torna incabível o seu conhecimento no presente mandamus sob pena, como amplamente consabido, de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus 589.684/SP, interposto pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, por unanimidade, decidiu:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que não ocorre, in casu, atraindo o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.
    Consoante a redação do art. 83, do Código Penal, a concessão de livramento condicional é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 
    Diz-se condicional o livramento porque durante o período de prova o condenado fica sujeito ao cumprimento das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício. 
    O livramento também tem natureza precária porque será revogado se o liberado for condenado, em sentença irrecorrível, a cumprir pena privativa de liberdade em decorrência da prática de crime, como prevê o art. 86, do Código Penal. Por outro lado, o benefício executório poderá ser revogado se o liberado deixar de cumprir as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução ou se for condenado, também por decisão transitada em julgado, por crime ou contravenção ao qual não seja cominada pena privativa de liberdade, consoante estabelece o art. 87, do Código Penal. Eis a redação do dispositivo:
    Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.
    Conforme destacado, há notícia de que a recorrente deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas em audiência de advertência, deixando de comparecer em juízo a fim de justificar suas atividades, comprovar ocupação lícita e residência fixa. Assentadas tais premissas, não procede a alegação de que a decisão que suspendeu o livramento condicional foi fundamentada "por um fato nulo de pleno direito.".
    Na espécie, a recorrente, diante da audiência de advertência a qual compareceu, deixou de comparecer ao Juízo para justificar as suas atividades, não comprovou ocupação lícita e, tampouco, provou se possuía, ou não, residência fixa, determinações estas, imprescindíveis para possibilitar o cumprimento do benefício.
    O Juízo das Execuções, portanto, motivadamente, determinou a suspensão do benefício após constatar que a recorrente deixou de cumprir as obrigações constantes da sentença.
    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se a recorrente deixou de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não chegaram a analisar o pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar em favor da recorrente. 
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente